Tribunal: TJDFT
Processo: 0740191-11.2022.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-12-01

Ementa:
Órgão 1a Turma Cível Classe Agravo de Instrumento Processo n. 0740191-11.2022.8.07.0000 Agravante(s) Mayana de Souza Nascimento Agravado(s) Banco Santander (Brasil) S.A. Relator(a) Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por Mayana de Souza Nascimento contra pronunciamento do juízo da Vara Cível de Planaltina (Id 143533742 do processo de referência) que, em cumprimento provisório de sentença requerido pela agravante em desfavor de Banco Santander (Brasil) S.A., processo n. 0703225-89.2022.8.07.0019, determinou emenda à petição inicial, nos seguintes termos: Intime-se a parte autora para apresentar comprovação de que a sentença foi impugnada por recurso desprovido de efeito suspensivo, nos termos do art. 520 do CPC, a fim de comprovar seu interesse jurídico de propor cumprimento provisório de sentença. Não há notícia da interposição de recurso. Caso contrário, a parte autora deve aguardar o trânsito em julgado da sentença. Prazo: 15 dias. Em razões recursais (Id 41674682), a agravante, inicialmente, afirma que é um direito subjetivo da parte requerer o cumprimento provisório do julgado, conforme disposição expressa do artigo 520 do Código de Processo Civil. Diz não ser aplicável a disposição do art. 522 do CPC. Afirma que não existe apelação pendente de recurso, basta verificar os andamentos do processo de conhecimento e conferir os arquivos anexos ao cumprimento provisório de sentença. Proclama constituir a exigência da decisão recorrida uma burocracia exacerbada impossível de ser cumprida, para ao final, e por consequência, impedir o início do cumprimento provisório de sentença. Tece considerações sobre o art. 1.012, § 2o, do CPC. Alega sua violação. Argumenta não ser preciso aguardar o trânsito em julgado da sentença. Fala da violação ao art. 297, parágrafo único, ao art. 520, caput, e art. 537, § 3o, do CPC. Indica jurisprudência que entende corroborar suas alegações. Busca evidenciar os requisitos necessários ao deferimento da tutela recursal. Ao final pleiteia: Ante o exposto, com fundamento no parágrafo único do artigo 1.015 do Código de Processo Civil, requer o conhecimento e provimento do Agravo de Instrumento para a finalidade de: a. LIMINARMENTE, que com fundamento no artigo 1.019, inciso I, do CPC; com base nas razões recursais; requer o deferimento da antecipação de tutela recursal para a finalidade de: =&gt; reformar a decisão recorrida e autorizar o início do cumprimento provisório de sentença sem a necessidade de se aguardar o trânsito em julgado e que a Agravante seja dispensada de apresentar certidão de interposição do recurso não dotado de efeito suspensivo (até porque não houve interposição de recurso de Apelação), portanto não há possibilidade fática de apresentar certidão de uma coisa que não existe; =&gt; Considere que consta juntado aos autos de origem a íntegra do processo de conhecimento e de acordo com os dispositivos legais se depreende que a sentença deve produzir efeitos imediatamente após a sua publicação, portanto passível de ser requerer o cumprimento provisório do julgado. Bem como a multa é passível de cumprimento provisório. (art. 1.012, §2o, do CPC e art. 537, §3o, do CPC). b. Que seja intimado o Agravado para responder ao presente recurso, nos termos do artigo 1.019, inciso II, do Código de Processo Civil; c. O provimento do recurso para que, no julgamento do mérito, esta respeitável Turma confirme a liminar deferida; e em ato contínuo REFORME A DECISÃO IMPUGNADA, dos autos do processo eletrônico de número 0715320-96.2022.8.07.0005, [id143533742] no sentido de autorizar o início do cumprimento provisório de sentença sem a necessidade de se aguardar o trânsito em julgado e dispensar a Agravante de apresentar certidão de interposição do recurso não dotado de efeito suspensivo (até porque não houve interposição de recurso de Apelação); A recorrente instruiu a petição recursal com a guia de preparo (Id 41674700) e comprovante de recolhimento (Id 41674702). É o relato do necessário. Decido. Inicialmente, atenta ao juízo de admissibilidade, observo que o presente agravo de instrumento não merece transpor a barreira do conhecimento. Conforme se verifica do rol do artigo 1.015, caput, e parágrafo único, do Código de Processo Civil não existe previsão de interposição de agravo de instrumento contra pronunciamento judicial que determina à parte emenda da petição inicial. Com efeito, analisando, mesmo que de forma perfunctória, o pronunciamento judicial em tela (Id 143533742 do processo de referência) depreendo ter a magistrada de origem apenas determinado a emenda da petição inicial com documento indispensável à formação do processo, qual seja, a comprovação de que a sentença foi impugnada por recurso desprovido de efeito suspensivo. Assim, em atenção à definição estabelecida pelo artigo 203 do CPC, entendo não se tratar de decisão interlocutória o pronunciamento judicial impugnado, porque nada foi, objetivamente, decidido. Mister destacar, ademais, que, malgrado tenha sido nominado como “decisão”, é sabido que para fins de recorribilidade mostra-se irrelevante o nomen iuris atribuído ao ato judicial combatido, sendo certo é a partir do seu conteúdo, e de sua potencial carga de lesividade ao patrimônio jurídico da parte que deve ser aferida a possibilidade de impugnação. No caso, trata-se, em verdade, de despacho, porque não há conteúdo resolutório de alguma questão no curso do processo, senão mero impulso processual para completar a petição inicial com documento indispensável ao processamento da demanda, considerado necessário em fase de recebimento da peça vestibular de cumprimento provisório de sentença, de modo a viabilizar o exame da pretensão executiva. Pronunciamento esse que não admite ser atacado por meio de recurso, consoante a previsão contida na regra do artigo 1.001 do CPC, para realçar a manifesta inadmissibilidade do agravo por instrumento no caso vertente. Afinal, é de se ressaltar a adequação dessa espécie recursal para atacar decisão, cujo conteúdo esteja abrangido por alguma das situações descritas nos incisos ou no parágrafo único do artigo 1.015 do CPC. Do repertório jurisprudencial desta e. 1a Turma Cível, colho os seguintes julgados: AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. JULGAMENTO SIMULTÂNEO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMENDA À PETIÇÃO INICIAL. DESPACHO DE MERO EXPEDIENTE. AGRAVO DE INSTRUMENTO. NÃO CABIMENTO. 1 A decisão agravada, que determina a emenda à petição inicial, demonstra tratar-se de despacho de impulsionamento do feito, que não pode ser reexaminado na instância recursal. O não cabimento de recurso contra despachos está previsto no art. 1.001 do CPC. 2. O despacho de mero expediente não comporta recurso, pois se restringe a impulsionar a ação. Desse modo, não há de se falar em decisão suscetível de causar à parte lesão grave e de difícil reparação, apta a desafiar agravo de instrumento. 3. Agravo de instrumento desprovido e agravo interno prejudicado. (Acórdão 1223828, 07186849620198070000, Relator: HECTOR VALVERDE, 1a Turma Cível, data de julgamento: 11/12/2019, publicado no DJE: 21/1/2020) AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. LIQUIDAÇÃO. DETERMINAÇÃO DE EMENDA. AUSÊNCIA DE CONTEÚDO DECISÓRIO. IRRECORRIBILIDADE. 1. A prolação jurisdicional que determina que o autor emende a inicial tem natureza jurídica de despacho de mero expediente, desprovido, portanto, de conteúdo decisório, devendo, portanto, ser afastada a possibilidade de sua impugnação pela via recursal, nos termos do art. 504 do Código de Processo Civil. 2. O conhecimento da matéria em sede de agravo de instrumento fere o princípio da unirrecorribilidade, pois, acaso desatendido o comando e indeferida a inicial, o sistema prevê o cabimento da apelação, a qual, além de ser dotada de efeito regressivo referente à possibilidade do juízo de piso retratar-se, devolverá ao Tribunal toda a matéria. 3. Agravo regimental conhecido e não provido. (Acórdão 774414, 20140020046436AGI, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 26/3/2014, publicado no DJE: 2/4/2014. Pág.: 48) Por fim, vale ressaltar que, contra eventual decisão judicial de indeferimento da petição inicial, caso não seja cumprida a determinação de emenda da inicial, a parte agravante terá a sua disposição recurso a que se atribui o efeito regressivo, conforme preceitua o artigo 485, I e § 7o, do CPC. Esse instrumento recursal possibilitará ao próprio juízo a reconsideração do pronunciamento extintivo do processo e, se não o fizer, processará a apelação em consonância com o artigo 331, § 1o, do mesmo Código. Concluo, portanto, pelo manifesto descabimento do agravo de instrumento para impugnar pronunciamento judicial que determina emenda à petição inicial, conforme proferido no pedido de cumprimento provisório requerido pela parte agravante. Anoto, derradeiramente, não ser o caso de aplicação da disposição inserta no parágrafo único do artigo 932 do CPC, haja vista que a providência ali disciplinada diz respeito à concessão de prazo para a parte sanar vício estritamente formal, circunstância, a toda evidência, não verificada concretamente. Dentro deste quadrante, com arrimo no artigo 932, III, do CPC, c/c o artigo 87, III, do RITJDFT, NÃO CONHEÇO do agravo de instrumento manifestamente incabível. Comunique-se ao juiz da causa. Oficie-se. Publique-se. Intimem-se. Uma vez preclusas as vias impugnativas, certifique-se, dê-se baixa na distribuição e arquivem-se com as cautelas de estilo. Brasília, 28 de novembro de 2022. Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora